Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736354-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MANOEL DE JESUS, OTAVIO MANOEL DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO MANOEL DE JESUS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0707522-82.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 75664572 indeferiu o pedido antecipatório e determinou o recolhimento do preparo. A parte agravante peticionou no ID 76257693 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 16:55:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador